Tribunal: STF
Processo: ARE 1526061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À IMAGEM E À HONRA. PUBLICAÇÕES DE VEÍCULO DE IMPRENSA NA INTERNET. CENSURA. VEDAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130 (ADPF Nº 130). DIVULGAÇÃO DE SENTENÇA DE NATUREZA CÍVEL COMO CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ERRO INJUSTIFICÁVEL. CONSTATAÇÃO. DIREITO À HONRA OBJETIVA. HONRA PROFISISONAL. DEVERES DE CUIDADO E DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS. VIOLAÇÃO. ATECNIA DA NOTÍCIA DIVULGADA. IRRELEVÂNCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO-JURÍDICO. DESNECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. EXCLUSÃO DA MATÉRIA OFENSIVA. MULTA DIÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO DANO. RESPEITABILIDADE PROFISSIONAL. ABALO. PREJUÍZO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. POTENCIALIDADE. ARBITRAMENTO. LIMITES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 326 DO STJ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, IV, V, IX e X; 93, IX e 220, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente